Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLOGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSIFICAÇÃO. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. INCREMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição, quando existe nos autos prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva.

2. Inviável a aplicação do princípio da consunção dos crimes de uso de documento falso com falsidade ideológica quando a potencialidade lesiva do documento falso não ter se exaurido na prática delituosa em análise.

3. A presença de múltiplas condenações justifica um incremento na pena-base superior a 1/8 em face dos antecedentes do réu.

4. A multirreincidência autoriza uma maior exasperação da pena superior a 1/6 na 2a fase da dosimetria da pena.

5. Recurso conhecido e desprovido.